Tribunal: TJBA
Processo: 0562807-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562807-88.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSEILDA FIUSA DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ARTUR JOSE PIRES VELOSO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Joseilda Fiuza de Oliveira Silva contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face do Itaú Unibanco S.A., sob o fundamento de ausência de prova dos danos materiais alegados em razão de indevida negativação de nome. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à necessidade de prova pericial para comprovar os prejuízos materiais, alegando ainda cerceamento de defesa e postulando o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a necessidade de prova pericial;(ii) averiguar se há contradição interna entre o reconhecimento do dano moral e a negativa do dano material; (iii) avaliar se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC/2015 delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria relativa à ausência de prova do dano material, destacando que a autora não apresentou elementos mínimos de comprovação dos prejuízos patrimoniais, como contratos, propostas comerciais ou outros documentos idôneos. A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, e não entre a decisão e a pretensão da parte. Inexistindo inconsistência interna, não se caracteriza o vício. (Precedente: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/12/2021). O reconhecimento do dano moral pela negativação indevida, presumido in re ipsa, não implica reconhecimento automático de dano material, que exige prova concreta do prejuízo econômico, o que não ocorreu. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC/2015, pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento. Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os pontos levantados pelas partes, bastando a análise das questões essenciais à solução da controvérsia, conforme os princípios da razoabilidade e da economia processual. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, mesmo quando os embargos são rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes vícios no julgado. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0562807-88.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante JOSEILDA FIUSA DE OLIVEIRA SILVA e como Embagado ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S